Tribunal: TJES
Processo: 5000391-39.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-39.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MATEUS DE PAULA MARINHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. MEDIDOR UNIDIRECIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por Mateus de Paula Marinho, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária a compensar créditos de energia fotovoltaica excedente injetada na rede entre dezembro de 2021 e março de 2022. Determinou-se que o cálculo da compensação será apurado em fase de cumprimento de sentença, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica ao manter instalado, por período superior a oito meses, medidor unidirecional incapaz de registrar a energia excedente gerada pelo consumidor sob regime de microgeração distribuída, impedindo a compensação dos créditos a que teria direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restou comprovado nos autos, por meio de laudo pericial, que o projeto de microgeração foi aprovado pela EDP em junho de 2021, mas a substituição do medidor unidirecional por equipamento adequado (bidirecional) não foi realizada no tempo devido.

A ausência do equipamento compatível impossibilitou a aferição da energia injetada na rede entre junho de 2021 e fevereiro de 2022, frustrando o direito do consumidor à compensação de créditos de energia gerada.

A culpa exclusiva da concessionária pela falha técnica configura inadimplemento contratual e autoriza a condenação à obrigação de compensar os créditos de energia produzida e não registrada no período indicado.

A sentença deve ser mantida e os honorários advocatícios majorados para 12% do valor da causa, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço que impede o registro da energia excedente injetada na rede por sistema de microgeração fotovoltaica.

A ausência de substituição do medidor unidirecional por equipamento bidirecional após a aprovação do projeto de microgeração caracteriza defeito na prestação do serviço e dá ensejo à compensação dos créditos de energia não computados por culpa da fornecedora.

A compensação dos créditos de energia deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, conforme valores excedentes gerados no período de deficiência técnica comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2º e §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000391-39.2022.8.08.0020.

APELANTE:
EDP ES
PÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: MATEUS DE PAULA MARINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

em face d
a
respeitável sentença
id 15458962,
integrada pela decisão de embargos id
15458975, proferida nos autos da

“ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência
”

proposta
contra
ela
por
Mateus de Paula Marinho
,

que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: I. CONDENAR a concessionária requerida, EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em obrigação de fazer consistente na compensação dos créditos de energia fotovoltaica que o requerente tenha injetado na rede da concessionária de forma excedente na rede a partir do mês de dezembro de 2021 até o mês de março de 2022, cujo cálculo deverá ser realizado em fase de cumprimento de sentença. II. CONDENAR a concessionária requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil”.

Nas razões recursais
(
id 15458968
)

alegou a apelante
, em síntese,
que:

1
) “o Apelado solicitou a análise do projeto elétrico Microgeração no dia 01/06/2021, sendo aprovado pela EDP. Assim, foi gerada a nota de substituição do medidor nº 45003980572, executada em campo no dia 09/06/2021”;
2) “apenas no mês 10/2021 o cliente deu entrada para cadastramento da instalação nº 246245 como receptora”;
3) “foi verificado que não havia equipamento para atender a solicitação do Autor, são medidores diferentes, sendo necessário que o Autor escolha entre as tarifas MMGD ou Tarifa Branca”;
e
4) “não houve falha na prestação de serviço da EDP.”

Requereu o provimento do recurso para “que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, consoante amplamente demonstrado na peça de resistência ofertada pela apelante”.

O recurso não deve ser provido.

A
falha na prestação do serviço por parte da
a
pelante restou inequivocamente demonstrada nos autos,
porque era
dever
dela
como fornecedora
de serviço essencial
e detentora do conhecimento técnico e da infraestrutura, promover a substituição do equipamento por um medidor bidirecional
desde o início da geração, em junho de 2021
, providência indispensável ao correto funcionamento do sistema.

Ao não
o
faz
er
, a
apelante
deu causa direta à total impossibilidade de contabilização da energia gerada, incorrendo em manifesta falha na prestação do serviço, o que atrai a

responsabilidade
civil
dela
, que, por sinal, é
objetiva.
A propósito, o art.
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O

l
audo
p
ericial
coligido no
id 15458947 é conclusivo ao atestar que a concessionária aprov
ou
o projeto de microgeração do
a
pelado em junho de 2021,
mas
manteve na unidade
do consumidor
um medidor unidirecional, tecnicamente inapto a registrar a energia injetada na rede.

O
parecer técnico

também

evidencia que
“não há como especificar o quanto de kW/h foi injetado do período de 06/2021 até 02/2022, devido a falta de informação/erro no medidor comprovado na documentação apresentada e nas faturas anexadas. Pois somente a partir do mês 02/2022 começou a aparecer o consumo e os créditos nas faturas”.

Dito isso, a
energia gerada e não medida no período anterior, por culpa exclusiva da
a
pelante, deve ser creditada em favor do
a
pelado.

P
osto isso
,
nego
provimento
ao recu
rso e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.